Tribunal: TJES
Processo: 5009304-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009304-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE SOUTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SIMONE AVERNAZ DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AVENTADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5009304-97.2023.8.08.0012

Recorrente: GEOVANE SOUTO DE OLIVEIRA

Recorrida: SIMONE EVANGELISTA ALVERNAZ DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o autor não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, notadamente na existência de relação jurídica com a parte requerida.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa
; b)
que a sentença merece ser anulada, determinando o retorno dos autos à fase de instrução e julgamento, oportunizando a produção de prova oral e a expedição de ofício à CEF;
c)
que logrou êxito na comprovação do negócio jurídico com a parte requerida, pugnando pela procedência de seu pleito inicial.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, entendo que a fase instrutória não foi devidamente concluída, com a oportunização à parte recorrente de todos os meios de defesa admitidos em nosso ordenamento jurídico, em especial a produção de prova oral.

Com efeito, antes de sua decisão final, verifico que o juízo de 1º grau determinou a intimação das partes para
“[...] indicarem e justificarem
fundamentadamente
a adequação da prova testemunhal ou do depoimento pessoal para a finalidade de demonstrarem os pontos controvertidos essenciais que desejam ver aclarados, assim como a necessidade de tais meios de prova para os fins colimados
”
(decisão de id. 12093643, negritei).

Em atendimento à determinação judicial, o autor se manifestou na petição de id. 12093644, pleiteando pela expedição de ofício à CEF para informar o credor do valor debitado de sua conta em 30/07/2020 (R$ 3.500,00), além de ter pugnando pela oitiva de uma testemunha,
“[...] para prova da existência do negócio entre partes, bem como o valor repassado do autor para a Requerida
”
(negritei).

Entrementes, ao que tudo indica, o indigitado petitório não fora observado pelo juízo de origem, que prolatou a sua sentença de improcedência do pedido autoral, configurando, a meu ver, cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE E CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. Alegação de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado.
Pedido de produção de prova oral formulado na petição inicial e na réplica, para comprovação do comodato e demais pontos controvertidos. Sentença que não reconheceu o comodato e os danos materiais integralmente por ausência de prova suficiente, sem abertura de oportunidade de ouvida de testemunha, como pretendido pelo recorrente . Cerceamento de defesa reconhecido. Recurso provido para designação de audiência de instrução para a produção da prova oral.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007738-32.2023 .8.26.0126 Caraguatatuba, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 31/05/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GEOVANE SOUTO DE OLIVEIRA

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular
a sentença objurgada
bem como os demais atos processuais praticados após o referido comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Se
m condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)